Tribunal: TJDFT
Processo: 0728232-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728232-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ COSTA E SOUZA AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante o noticiado na petição Id. 40542106, acerca do julgamento do REsp 1.348.640 (Tema 677) pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, e em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), intime-se a Agravada para que se manifeste a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora